Tribunal: TJES
Processo: 5009757-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009757-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE BENS MÓVEIS. ACESSO A ARMAZÉM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo d. Juízo primevo na r. decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5005174-37.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2022)

2. Demonstrada a relação contratual entre as partes e a obrigação da agravada de permitir o acesso da agravante para a apuração do registro físico-contábil dos bens, revela-se cabível a determinação para viabilizar tal diligência.

3. A complexidade da identificação dos bens a serem retirados exige instrução probatória no juízo de origem, não sendo possível seu reconhecimento de plano na via recursal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 27 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009757-94.2024.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravada: Eletric Eletricidade Comércio e Serviços Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Eletric Eletricidade Comércio e Serviços Ltda, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese que (a) em 09 de agosto de 2017 celebrou com a agravada o denominado “Contrato de Serviços Técnicos EDP ES nº 0003/2017”, que tem como objeto “a prestação pela CONTRATADA, de serviços de construção e manutenção de redes de energia elétrica MT/BT – Linha Viva e Linha Morta e Turma de Emergência, na região de Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo” e, após sucessivos aditivos contratuais, seu termo fora prorrogado para 31 de março de 2024; (b) no dia 27 de março de 2024, na iminência da data de encerramento da avença contratual, a agravante requereu à agravada acesso ao armazém, para que, daí a alguns dias, pudesse retirar os seus bens móveis (equipamentos e materiais) que lhe foram confiados para a consecução dos serviços contratados, que lá estavam depositados, sendo que, sem justificativa legal e infringindo os termos da avença, funcionários da Eletric negaram aos prepostos da EDP acesso ao local onde estavam depositados os seus equipamentos e materiais, frustrando a sua retirada e impedindo fosse apurado o seu registro físico-contábil, como previsto na cláusula 6.2.13; (c) a agravante desconhece o atual estado de conservação, manutenção e guarda dos seus bens, que podem inclusive estarem sujeitos ao risco de furtos – como já ocorreu no passado –, além de perecimento, degradação e perda de valor de mercado, quer seja pela ação do tempo, quer seja pelo uso indevido pela Eletric, para outros fins que não o objeto do contrato já encerrado. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

Manifestação da recorrente acerca das contrarrazões da recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo d. Juízo primevo na r. decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5005174-37.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2022)

Como exposto na decisão liminar,
a agravante logrou comprovar que, por força da cláusula 6.2.12 do Contrato de Serviços Técnicos EDP ES nº 0003/2017 firmado entre as partes em 09 de agosto de 2017, a recorrida assumiu a condição de depositária da carga de equipamentos e/ou materiais da ora agravante, responsabilizando-se por sua guarda até sua devolução ao local de origem.

A cláusula 6.2.13, por sua vez, prevê que ser obrigação da agravada “
manter local apropriado para guarda dos equipamentos e materiais, sendo sua a responsabilidade sobre a quebra ou extravio que ocorram no manuseio, transporte ou armazenamento dos mesmos, separados e identificados, por tipo e código, de forma a permitir a qualquer tempo, inspeção e inventário por parte da CONTRATANTE. Caberá à CONTRATADA, no máximo a cada 06 meses, efetuar efetuar o inventário dos materiais e equipamentos armazenados
.”.

Da contra notificação enviada pela recorrida à recorrente, extrai-se que, ao se manifestar acerca da solicitação de liberação da entrada da equipe da agravante no armazém da Eletric para fins de apuração do registro físico-contábil dos equipamentos e posterior retirada, a ora agravada afirmou:

“
A Eletric Eletricidade ressalta que no momento atual, possui temas de maior relevância a serem tratados e discutidos entre as partes, questões estas que sobressaem assuntos como liberações de acesso ao nosso armazém por tratar de preservação de direito de terceiros.

(...)

Importante destacarmos que após conclusão dos assuntos de maior relevância, e que transcendem os interesses privados das partes, caminharemos com a realização da apuração do registro físico-contábil face ao atendimento pleno de todas as premissas de inventário, esclarecendo assim que os representantes da Eletric Eletricidade apenas solicitaram o cumprimento de tais tratativas para avanço de todo o processo de rescisão contratual, não apresentando qualquer negativa para acesso as suas dependências e diretamente ao estoque. Até mesmo porque o estoque e suas dependências sempre foram ininterruptamente supervisionados por representantes da EDP
.”.

Contudo, como bem observou o magistrado de 1º grau, “
muito embora comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a retenção de materiais de propriedade da autora por parte da requerida, cuja urgência é manifesta, não há elementos nos autos, em cognição sumária, que demonstrem os bens que estão sob a posse da requerida na qualidade de depositária e o respectivo inventário dos materiais armazenados, nos termos das cláusulas 6.2.12 e 6.2.13. (id 45652262 – fl. 06).
”

Ao que se extrai dos documentos que instruem a inicial, a ora recorrida pretende a retirada dos materiais descritos no inventário por ela apresentado (doc. 14) que, contudo, trata-se de uma relação unilateral, desprovida de comprovação de propriedade ou de sua remessa e recebimento pela recorrida.

Tal circunstância evidencia o acerto do magistrado de 1º grau ao indeferir o pedido de tutela de urgência com base nos documentos apresentados pela parte no momento da propositura da ação, sendo certo que a identificação dos bens da recorrente que estão em poder da recorrida por força de disposição contratual é matéria complexa, que demanda a análise acurada, a ser realizada no curso da demanda originária.

A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento da medida liminar deferida no bojo do presente recurso, que determinou que a recorrida concedesse acesso ao seu armazém, viabilizando que a recorrente, por seus prepostos, pudesse realizar a apuração do registro físico-contábil de seus equipamentos e materiais, corrobora a complexidade da questão, sendo lavrada nos seguintes termos:

“1. Certifico e dou fé que em cumprimento a este respeitável mandado recebido em regime de plantão judiciário No último dia 11/12/2024 efetuei contato com as partes Eletric eletricidade comércio e serviços limitada e EDP, nas pessoas dos seus respectivos advogados, para dar início ao cumprimento desta ordem mandamental.

Certifico que no dia 16 de dezembro de 2024, em reunião mantida com os representantes legais das referidas empresas, fomos a um galpão localizado no bairro são Diogo Serra ES, onde me deparei com diversos materiais em grande quantidade.

Certifico que diante do pouco espaço físico existente no local, as partes inicialmente deliberaram que “somente seria possível a contagem dos materiais com a remoção dos mesmos para a área indicada pela requerente EDP”, sendo necessário para tanto caminhão munck e caminhão basculante ou outro veículo apropriado para proceder à remoção da imensa quantidade de materiais.

Certifico que me prontifiquei a acompanhar diariamente a contagem destes materiais ou melhor o levantamento desses materiais com ambas as equipes da EDP e da Eletric, porém diante da expressiva quantidade dos mesmos, requerente requerido entraram em tratativas para solução da questão.

Por fim, certifico que aguardei até o último dia dos trabalhos forenses deste ano, para ser informado acerca do que ficou convencionado entre as partes, não tendo até esta data qualquer informação conclusiva dos trabalhos a serem executados.

Diante de tais fatos, devolvo este respeitável mandado as considerações deste Douto juízo me colocando à disposição para dar cumprimento ao que for determinado, já informando que ficarei com cópia deste respeitável mandado para cumprir o que for necessário no reinício dos trabalhos forenses. Era o que continha.”

Além disso, destaco que não se mostra possível nesta instância recursal a análise dos documentos apresentados pela agravante após as contrarrazões, denominados “Guia de Movimentação do Materiais - Entrada e Saída”, seja em razão da configuração de supressão de instância, seja pelo grande volume e complexidade de seu conteúdo, acerca dos quais deve ser estabelecido o devido contraditório perante o juízo de 1º grau.

Analisando o andamento processual da ação originária verifico que após a interposição deste recurso a recorrente formulou pedido de reconsideração da decisão recorrida junto ao magistrado de 1º grau, tendo como base os documentos novos por ela apresentados, que comprovariam a propriedade da EDP dos bens materiais, sendo os mesmos apresentados em grau recursal, o que corrobora a impossibilidade de sua análise sob pena de supressão de instância.

Por fim, deve ser mantida a decisão liminar proferida neste recurso, que autorizou a apuração do registro físico-contábil dos equipamentos e materiais, medida que se presta a resguardar os interesses do titular dos bens e não causa qualquer prejuízo à agravada, que garantiu à agravante livre acesso às suas dependências e diretamente ao estoque.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para manter a decisão liminar concedida nestes autos, que determinou que a recorrida conceda acesso ao seu armazém, viabilizando que a recorrente, por seus prepostos, possa realizar a apuração do registro físico-contábil de seus equipamentos e materiais, facultando-se à agravada acompanhar a diligência, devendo tal medida ser cumprida por Oficial de Justiça, que de tudo lavrará certidão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 27.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.